Tribunal: TJSP
Processo: 1120910-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FRANQUIA. Sentença que julgou extinta a ação, por inadequação da via eleita. Insurgência dos autores. Ação que gira em torno de investimentos realizados em contrato de franquia. Matéria de competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial. Aplicação do art. 6o, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FRANQUIA. Sentença que julgou extinta a ação, por inadequação da via eleita. Insurgência dos autores. Ação que gira em torno de investimentos realizados em contrato de franquia. Matéria de competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial. Aplicação do art. 6o, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO